Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700533-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: BENICIO PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão (ID 14517960), intime-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para indicar o atual endereço da parte recorrida. Após, retornem-me conclusos. Brasília,12 de março de 2020 14:45:54. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA